Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-45.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL – TÍTULO DESQUALIFICADO ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE À LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO – INEXISTÊNCIA DE NOVO PARCELAMENTO – VENDEDORES QUE ALIENAM A FRAÇÃO IDEAL DE QUE SÃO TITULARES INTEGRALMENTE AOS COMPRADORES – ESCRITURA E MATRÍCULA QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA À

Ementa:

REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL – TÍTULO DESQUALIFICADO ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE À LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO – INEXISTÊNCIA DE NOVO PARCELAMENTO – VENDEDORES QUE ALIENAM A FRAÇÃO IDEAL DE QUE SÃO TITULARES INTEGRALMENTE AOS COMPRADORES – ESCRITURA E MATRÍCULA QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA À LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA, NUMERAÇÃO AUTÔNOMA OU METRAGEM DEFINIDA DE CADA COPROPRIETÁRIO – IMÓVEL RURAL QUE ESTÁ DIVIDIDO EM APENAS TRÊS PORÇÕES IDEAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE AO ESTATUTO DA TERRA – INAPLICABILIDADE DO ITEM 166 DO CAPÍTULO XX DAS NSCGJ – DÚVIDA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.